Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.
2. Apelante vítima de golpe da falsa central de atendimento. A sentença reconheceu a inexigibilidade dos débitos, mas não acolheu o pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se é devida a reparação por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, conforme arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990 e Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A fraude foi praticada por meio de canal de atendimento idêntico ao da instituição financeira, o que evidencia falha na segurança dos dados da consumidora.
6. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite várias operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do cliente e em um curto espaço de tempo, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, caracteriza a falha na prestação de serviço.
7. O dano moral é presumido diante da violação dos direitos da personalidade, configurada pela manutenção da cobrança indevida mesmo após a comunicação da fraude.
8. A conduta da instituição, ao não cancelar os débitos e não prestar assistência adequada, agravou a situação da recorrente, que se encontrava gestante à época dos fatos.
9. A quantificação do valor devido à título de reparação por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
10. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação provida.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança de seus canais de atendimento que possibilite fraude contra consumidor. 2. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido quando há omissão da instituição após a comunicação do fato."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 297/STJ; Súmula no 479/STJ.